Tribunal: TJDFT
Processo: 0722886-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722886-14.2022.8.07.0000 RECORRENTES: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURÍPEDES GOMES DE MACEDO JÚNIOR RECORRIDO: DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E DE SUSPEIÇÃO. PRELIMINARES. IMPEDIMENTO. ART. 144, VIII, CPC. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 5953/STF. PONTO PREJUDICADO. DOCUMENTO NOVO. ART. 435, CPC. JUNTADA. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. SUSPEIÇÃO. ART. 145, IV, CPC. INTERESSE NO JULGAMENTO DO PROCESSO EM FAVOR DE UMA DAS PARTES. NÃO DEMONSTRADO. INDÍCIOS DE QUEBRA DA NEUTRALIDADE. AUSÊNCIA. DECISÕES DESFAVORÁVEIS QUE NÃO DÃO SUSTENTÁCULO À SUSPEIÇÃO. REGULAR EXERÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. INCIDENTE REJEITADO. 1. Julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal a ADI 5.953 para considerar inconstitucional o inciso VIII do art. 144 do CPC – utilizado, no caso, para sustentar o impedimento do excepto – fica prejudicado o exame do incidente em relação à citada regra processual, excluída do sistema de direito. 2. Nos termos do art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de prova documental só é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo. A jurisprudência também admite a juntada nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, justificada. Não configuradas tais hipóteses autorizativas, impõe-se a desconsideração dos fatos e documentos trazidos após dilatada marcha processual, quando a exceção já se encontra apta para julgamento. 3. O incidente de suspeição é cabível quando uma das partes demonstrar que o julgador natural da causa não está cumprindo com o seu dever de imparcialidade por alguma das hipóteses elencadas – de forma taxativa – no art. 145 do CPC. 4. Por constituir medida extrema, a suspeição de parcialidade do julgador configura-se apenas nos casos em que presentes provas irrefutáveis de indicação de julgamento em favor de uma das partes, sendo insuficientes meras ilações e conjecturas para a sua declaração. Precedente STJ. 5. A irresignação da parte com os atos processuais a ela desfavoráveis, exercidos pelo julgador dentro de sua função jurisdicional, não dá oportunidade à alegação de suspeição – sendo imprescindível a demonstração cabal de uma das situações constantes do rol taxativo do art. 145 do CPC – não alcançada no caso. 6. Confirmada a normalidade procedimental e não vislumbrados indícios mínimos de ter o magistrado agido sem a necessária equidistância das partes, não há falar em mácula à imparcialidade do julgador, sendo a rejeição do incidente de suspeição medida que se impõe. 7. Exceção parcialmente conhecida e, no mérito, rejeitada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 145, incisos I e IV, e 493, ambos do CPC, sustentando a ocorrência de fatos novos que reforçam a suspeição da parte contrária. Requerem, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA PENA, OAB/GO 33.670. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 145, incisos I e IV, e 493, ambos do CPC, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Volvendo ao caso, percebe-se que os fatos/documentos novos trazidos pela parte não têm o propósito de contrapor qualquer elemento produzido no curso do incidente. Além disso, dizem respeito a acontecimentos anteriores ou contemporâneos à presente arguição (protocolada 10/07/2022) – isto é, poderiam ter sido aduzidos há muito nos presentes autos. Convém realçar, neste ponto, a dilatada marcha processual, que contou com inúmeras oportunidades de a parte interessada aventar os fatos somente agora mencionados. Não foi externada, ademais, qualquer justificativa que tenha impedido a exposição em momento oportuno. Conclui-se, assim, que a situação em tela não se enquadra nos permissivos autorizadores do acolhimento extemporâneo dos elementos de ID 52157860, motivo pelo qual inviável seu exame. Ainda não fosse – e aqui se fundamenta a título de reforço – certo é que a parcialidade a que se reporta o art. 145 do Código de Processo Civil não pode ser aferida de forma meramente circunstancial, devendo partir de dados concretos capazes de exteriorizar o comprometimento da neutralidade do julgador. Não se presta o incidente, portanto, para esclarecer, ao alvedrio das partes, as relações mantidas pelo julgador natural da causa e por seu núcleo familiar “para fins de análise de suspeição”; competindo ao excipiente apontar de que modo os elementos por ele trazidos convergem para demonstrar o induvidoso interesse do juiz no desfecho da lide – o que não se observa no caso estampado” (ID. 52442183). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas ao insurgente EURÍPEDES GOMES DE MACEDO JÚNIOR sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado BRUNO AURÉLIO RODRIGUES DA SILVA PENA, OAB/GO 33.670. Outrossim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do mencionado patrono, no que tange ao recorrente PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL (PROS), tendo em vista convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016